Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735534-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAQUEL DE SOUSA VIEIRA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Verifica-se que estão pendentes de julgamento diversos recursos tendo como referência o processo de origem (0712286-74.2022.8.07.0018). Dessa forma, conforme art. 55, §3o do CPC, reúnam-se os processos 0733393-34.2022.8.07.0000 e 0735534-26.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. Considerando tais circunstâncias, verifica-se também que o processo 0733393-34.2022.8.07.0000 foi suspenso até a apreciação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por meio do ofício endereçado à Presidência deste Tribunal de Justiça, cuja cópia foi juntada aos autos. Dessa forma, em virtude da necessidade de julgamento conjunto, suspenda-se o presente processo (0735534-26.2022.8.07.0000), até julgamento do IRDR supracitado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de julho de 2023